Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. EFETIVADO. SUSPENSÃO SUPERIOR A SEIS MESES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 922 CPC. INOBSERVADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial. Entabulado acordo entre as partes para que a dívida fosse paga em 15 prestações, foi requerida a suspensão do curso do processo para quitação do combinado, contudo, o juízo da instância prima indeferiu o aludido pedido.

2. O art. 922 do CPC possibilita a suspensão do processo executivo, enquanto restar pendente de quitação as parcelas acordadas.

3. No processo de execução, é devido o deferimento de suspensão do curso do processo de execução superior a 6 (seis) meses, para as partes quitarem suas obrigações, uma vez que não há impeditivo legal para tanto.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.